Tribunal: TRF3
Processo: 5000345-33.2018.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar Municipal no 1.745/77, do Município de São Vicente, refere-se ao número de empregados e ao ramo de atividade.

4. Improvida a apelação do embargado e provida a apelação do embargante.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000345-33.2018.4.03.6141

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, MUNICIPIO DE SAO VICENTE

Advogados do(a) APELANTE: JORGE ALVES DIAS - SP127814-A, LINARA CRAICE DA SILVA - SP277672-A

Advogados do(a) APELANTE: SILVIA KAUFFMANN GUIMARAES LOURENCO - SP200381-A, ISABELLA CARDOSO ADEGAS - SP175542-A, KARLA APARECIDA VASCONCELOS ALVES DA CRUZ - SP154465-A

APELADO: MUNICIPIO DE SAO VICENTE, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Advogados do(a) APELADO: SILVIA KAUFFMANN GUIMARAES LOURENCO - SP200381-A, ISABELLA CARDOSO ADEGAS - SP175542-A, KARLA APARECIDA VASCONCELOS ALVES DA CRUZ - SP154465-A

Advogados do(a) APELADO: LINARA CRAICE DA SILVA - SP277672-A, JORGE ALVES DIAS - SP127814-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000345-33.2018.4.03.6141

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, MUNICIPIO DE SAO VICENTE

Advogados do(a) APELANTE: JORGE ALVES DIAS - SP127814-A, LINARA CRAICE DA SILVA - SP277672-A

Advogados do(a) APELANTE: SILVIA KAUFFMANN GUIMARAES LOURENCO - SP200381-A, ISABELLA CARDOSO ADEGAS - SP175542-A, KARLA APARECIDA VASCONCELOS ALVES DA CRUZ - SP154465-A

APELADO: MUNICIPIO DE SAO VICENTE, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Advogados do(a) APELADO: SILVIA KAUFFMANN GUIMARAES LOURENCO - SP200381-A, ISABELLA CARDOSO ADEGAS - SP175542-A, KARLA APARECIDA VASCONCELOS ALVES DA CRUZ - SP154465-A

Advogados do(a) APELADO: LINARA CRAICE DA SILVA - SP277672-A, JORGE ALVES DIAS - SP127814-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra r. sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, para determinar a exclusão da cobrança da taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento, em decorrência da inconstitucionalidade da base de cálculo.

Os honorários advocatícios foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Os embargos de declaração foram rejeitados, coma fixação de multa, nos termos do artigo 1026, §2°, do Código de Processo Civil.

O Município, apelante, sustenta a constitucionalidade da base de cálculo da taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento.

Nas razões de apelação, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT requer a elevação da verba honorária e a exclusão da multa do artigo 1026, §2°, do Código de Processo Civil.

As contrarrazões de apelação foram apresentadas.

É o

Inteiro teor:
475/1197)

5000345-33.2018.4.03.6141

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - BASE DE CÁLCULO - NÚMERO DE EMPREGADOS E RAMO DE ATIVIDADE: IMPOSSIBILIDADE

1. O Supremo Tribunal Federal, em casos similares, reconheceu a constitucionalidade de taxa municipal de localização e funcionamento.

2. A base de cálculo não deve se vincular ao número de empregados do estabelecimento ou ao ramo de atividade.

3. É ilegítima a cobrança da taxa de fiscalização, instalação e funcionamento, no caso concreto, pois a base de cálculo da taxa, prevista na Lei Complementar Municipal no 1.745/77, do Município de São Vicente, refere-se ao número de empregados e ao ramo de atividade.

4. Improvida a apelação do embargado e provida a apelação do embargante.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000345-33.2018.4.03.6141

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, MUNICIPIO DE SAO VICENTE

Advogados do(a) APELANTE: JORGE ALVES DIAS - SP127814-A, LINARA CRAICE DA SILVA - SP277672-A

Advogados do(a) APELANTE: SILVIA KAUFFMANN GUIMARAES LOURENCO - SP200381-A, ISABELLA CARDOSO ADEGAS - SP175542-A, KARLA APARECIDA VASCONCELOS ALVES DA CRUZ - SP154465-A

APELADO: MUNICIPIO DE SAO VICENTE, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Advogados do(a) APELADO: SILVIA KAUFFMANN GUIMARAES LOURENCO - SP200381-A, ISABELLA CARDOSO ADEGAS - SP175542-A, KARLA APARECIDA VASCONCELOS ALVES DA CRUZ - SP154465-A

Advogados do(a) APELADO: LINARA CRAICE DA SILVA - SP277672-A, JORGE ALVES DIAS - SP127814-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000345-33.2018.4.03.6141

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, MUNICIPIO DE SAO VICENTE

Advogados do(a) APELANTE: JORGE ALVES DIAS - SP127814-A, LINARA CRAICE DA SILVA - SP277672-A

Advogados do(a) APELANTE: SILVIA KAUFFMANN GUIMARAES LOURENCO - SP200381-A, ISABELLA CARDOSO ADEGAS - SP175542-A, KARLA APARECIDA VASCONCELOS ALVES DA CRUZ - SP154465-A

APELADO: MUNICIPIO DE SAO VICENTE, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Advogados do(a) APELADO: SILVIA KAUFFMANN GUIMARAES LOURENCO - SP200381-A, ISABELLA CARDOSO ADEGAS - SP175542-A, KARLA APARECIDA VASCONCELOS ALVES DA CRUZ - SP154465-A

Advogados do(a) APELADO: LINARA CRAICE DA SILVA - SP277672-A, JORGE ALVES DIAS - SP127814-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra r. sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, para determinar a exclusão da cobrança da taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento, em decorrência da inconstitucionalidade da base de cálculo.

Os honorários advocatícios foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Os embargos de declaração foram rejeitados, coma fixação de multa, nos termos do artigo 1026, §2°, do Código de Processo Civil.

O Município, apelante, sustenta a constitucionalidade da base de cálculo da taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento.

Nas razões de apelação, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT requer a elevação da verba honorária e a exclusão da multa do artigo 1026, §2°, do Código de Processo Civil.

As contrarrazões de apelação foram apresentadas.

É o relatório.

pmoschio

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000345-33.2018.4.03.6141

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, MUNICIPIO DE SAO VICENTE

Advogados do(a) APELANTE: JORGE ALVES DIAS - SP127814-A, LINARA CRAICE DA SILVA - SP277672-A

Advogados do(a) APELANTE: SILVIA KAUFFMANN GUIMARAES LOURENCO - SP200381-A, ISABELLA CARDOSO ADEGAS - SP175542-A, KARLA APARECIDA VASCONCELOS ALVES DA CRUZ - SP154465-A

APELADO: MUNICIPIO DE SAO VICENTE, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Advogados do(a) APELADO: SILVIA KAUFFMANN GUIMARAES LOURENCO - SP200381-A, ISABELLA CARDOSO ADEGAS - SP175542-A, KARLA APARECIDA VASCONCELOS ALVES DA CRUZ - SP154465-A

Advogados do(a) APELADO: LINARA CRAICE DA SILVA - SP277672-A, JORGE ALVES DIAS - SP127814-A

VOTO

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Constituição Federal outorga a cada ente federal, incluindo os municípios, a competência para instituir e cobrar taxas em razão do exercício do poder de polícia (artigo 145, inciso II, e § 2°, da Constituição Federal e artigos 77, e 80, do Código Tributário Nacional).

As taxas serão cobradas pelos entes políticos no âmbito de suas atribuições. Em relação ao Município, deve-se levar em conta o interesse local, definidor da competência deste ente da Federação.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou a questão relativa à constitucionalidade da taxa de fiscalização, instalação e funcionamento, em casos similares:

"TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. CONTROLE. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.

I - Constitucionalidade de taxas cobradas em razão do serviço de fiscalização exercido pelos municípios quanto ao atendimento às regras de postura municipais.

II - Presunção a favor da administração pública do efetivo exercício do poder de polícia, que independe da existência ou não de órgão de controle. Precedentes.

III - Constitucionalidade de taxas que, na apuração do montante devido, adote um ou mais dos elementos que compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre uma base e a outra.

IV - Recurso protelatório. Aplicação de multa.

V - Agravo regimental improvido."

(AI 654292 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-11 PP-02425 RT v. 98, n. 890, 2009, p. 175-176)

"TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ART. 145, II, DA CONSTITUIÇÃO.

- Ausência de prequestionamento - fundamento suficiente, que não restou impugnado pela agravante. - A cobrança da taxa de localização e funcionamento, pelo Município de São Paulo, prescinde da efetiva comprovação da atividade fiscalizadora, diante da notoriedade do exercício do poder de polícia pelo aparato administrativo dessa municipalidade. Precedentes. - Agravo regimental a que se nega provimento".

(STF, Primeira Turma, RE 222.252 AgR / SP, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 17/04/2001, DJ 18/05/2001, pág. 80)

"EMENTA: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 145, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO. Exação fiscal cobrada como contrapartida ao exercício do poder de polícia, sendo calculada em razão da área fiscalizada, dado adequadamente utilizado como critério de aferição da intensidade e da extensão do serviço prestado, não podendo ser confundido com qualquer dos fatores que entram na composição da base de cálculo do IPTU, razão pela qual não se pode ter por ofensivo ao dispositivo constitucional em referência, que veda a bitributação. Serviço que, no caso, justamente em razão do mencionado critério pode ser referido a cada contribuinte em particular, e de modo divisível, porque em ordem a permitir uma medida tanto quanto possível justa, em termos de contraprestação. Recurso não conhecido".

(STF, Pleno, RE 220316 / MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 12/08/1999, v.u., DJ 29/06/2001, pág. 56)

É pacífico o entendimento de que a base de cálculo da referida taxa não deve vincular-se ao número de empregados do estabelecimento ou ao ramo de atividade:

"TRIBUTÁRIO. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. Sendo a taxa uma contraprestação da atividade estatal desenvolvida genericamente em prol do contribuinte, seu fato gerador e essa atividade, a este devendo corresponder a base de cálculo. A taxa de licença não pode ter por base de calculo o valor do patrimônio, a renda, o volume da produção, o numero de empregados ou outros elementos que não dizem respeito ao custo da atividade estatal, no exercício do poder de policia".

(STF, RE 100201, Rel. Carlos Madeira, DJ 22.11.1985, p. 21337.)

No caso concreto, a base de cálculo da taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento, prevista no artigo 250, da Lei Complementar no 1.745/77, do Munícipio de São Vicente, varia em função do número de empregados e do ramo de atividade, conforme reconhecido pelo próprio exequente (ID 7812110), violando, assim, as regras dos artigos 77, e 78, do Código Tributário Nacional e § 2o, do artigo 145, da Constituição Federal.

Portanto, a exigência da taxa de fiscalização, instalação e funcionamento, no caso concreto, é ilegítima.

Não há, até este momento processual, a comprovação de conduta que extrapole o regular direito à ação, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

A verba honorária, deve ser fixada em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 26.680,64), considerada a natureza e a importância do feito, bem como o zelo dos profissionais, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por estes fundamentos, nego provimento à apelação do embargado e dou provimento à apelação do embargante para elevar a verba honorária e excluir a multa do artigo 1026, §2o, do Código de Processo Civil.

É o voto.

pmoschio

_

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - BASE DE CÁLCULO - NÚMERO DE EMPREGADOS E RAMO DE ATIVIDADE: IMPOSSIBILIDADE

1. O Supremo Tribunal Federal, em casos similares, reconheceu a constitucionalidade de taxa municipal de localização e funcionamento.

2. A base de cálculo não deve se vincular ao número de empregados do estabelecimento ou ao ramo de atividade.

3. É ilegítima a cobrança da taxa de fiscalização, instalação e funcionamento, no caso concreto, pois a base de cálculo da taxa, prevista na Lei Complementar Municipal no 1.745/77, do Município de São Vicente, refere-se ao número de empregados e ao ramo de atividade.

4. Improvida a apelação do embargado e provida a apelação do embargante. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação do embargado e deu provimento à apelação do embargante para elevar a verba honorária e excluir a multa do artigo 1026, §2o, do Código de Processo Civil, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.